Tribunal: STF
Processo: ACO 487
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-18
Data de publicação: 2001-10-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - CAUSAS E CONFLITOS ENTRE A UNIÃO E OS
ESTADOS, A UNIÃO E O DISTRITO FEDERAL, OU ENTRE UNS E OUTROS -
ASSISTÊNCIA SIMPLES. Revelando-se a hipótese como configuradora de
assistência simples, descabe cogitar da incidência do disposto na
alínea "f" do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal.
Precedente: Ação Cível Originária nº 521-1/PA, relatada pelo
ministro Sydney Sanches, Diário da Justiça de 16 de agosto de 1999.